Tribunal: STJ
Processo: 5052799-91.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180877 - RJ(2024/0421740-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BRAULIO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A apreciação do inconformismo relativo à suposta violação da
coisa julgada demandaria incursão no substrato fático-probatório
dos autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a1cedb28-be82-4687-98bc-b3ee0e3a0de9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180877 - RJ (2024/0421740-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BRAULIO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apreciação do inconformismo relativo à suposta violação da
coisa julgada demandaria incursão no substrato fático-probatório dos
autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por por BRAULIO DA SILVA
contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.487/1.495, em que conheci em
parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento em virtude da suficiente
prestação jurisdicional na Corte
e da incidência da Súmula 7 do STJ.
a quo
Manifestando recurso expressamente restrito ao último capítulo
aludido, aduz a parte agravante a inaplicabilidade ao caso do óbice sumular referido,
invocando decisões do STJ, inclusive desta relatoria, que entende favoráveis ao seu
inconformismo.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, a
fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

O presente agravo não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão ora contestada, destacou a segunda
instância, quando da rejeição da medida integrativa, o seguinte (e-STJ fls. 1.304/1.306,
com destaques no original):
Conforme ressaltado no Acórdão ora embargado, o MS 25.841/DF, impetrado
pela ANAJUCLA, tinha por objetivo a concessão da segurança "para garantir o
direito líquido e certo dos associados da impetrante , com aposentadoria
regida pela lei no 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a
inativação na sua vigência, bem como aos pensionistas com o cálculo das
pensões baseado nos proventos decorrentes da citada
de terem
lei 6.903/81,
seus proventos e pensões reajustados com o acréscimo da referida
equivalência salarial, por imposição da legislação de regência aludida (...)"
No julgado ora embargado, foi ressaltado que, no voto proferido pelo Ministro
Marco Aurélio, nos autos do RMS 25.841/DF, "o direito dos classistas da ativa a
essa verba foi reconhecido somente como fundamento de decidir, não como
provimento do pedido formulado na ação":
(...) A mera menção ao direito dos Juízes Classistas em atividade à parcela
autônoma de equivalência foi abordada no voto como fundamento para o
reconhecimento do direito dos associados da Impetrante, que se
aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na
vigência da Lei no 6.903/81, à parcela em destaque, conforme requerido na
petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. Ou seja, o direito
dos classistas da ativa a essa verba foi reconhecido somente como
fundamento de decidir, não como provimento do pedido formulado na ação.
(Grifei)
No dispositivo do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, transcrito no voto
deste Relator, restou claro o alcance da decisão do STF, que não abarca juízes
classistas ativos, visto que "em atenção ao princípio da congruência, não se
poderia deferir o que não foi requerido pela parte impetrante":
(...) Assim constou do dispositivo do voto proferido pelo Ministro Marco
Aurélio: “Ante o quadro, dou parcial provimento ao recurso para reformar
o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o
direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os
proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à
” (Grifei)
irredutibilidade dos respectivos valores.
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

Por outro lado, o acórdão proferido nos ED no RMS no 25.841/DF não atribuiu
efeitos modificativos àquele julgado embargado pela União.
O Relator dos ED no RMS no 25.841/DF, Ministro Marco Aurélio, bem
delimitou em seu voto o escopo de apreciação da matéria novamente submetida à
Suprema Corte:
(...) O que veio, então, à apreciação deste Tribunal? Um recurso ordinário com o
qual a Associação dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho buscou o
implemento total da segurança, o que consistiria em assegurar aos magistrados
classistas aposentados ou que cumpriram os requisitos para passagem à
inatividade na vigência da Lei no 6.903/81 a paridade entre os respectivos
proventos e os vencimentos então percebidos pelos classistas da ativa, que, por
sua vez, até a vinda à balha da Lei no 9.655/98, correspondiam a 2/3 dos
vencimentos dos togados, Juízes Presidentes de Junta, inclusive relativamente à
parcela de equivalência salarial, admitida na Ação Originária no 630-9.
O Acórdão final foi proferido nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal em acolher os embargos de declaração sem efeitos
, nos termos do voto do relator e por unanimidade, em sessão
modificativos
presidida pelo Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento
e das respectivas notas taquigráficas. (Plenário, 19.03.2014, DATA DE
PUBLICAÇÃO DJE
- ATA No 44/2014. DJE no 68, divulgado em
07/04/2014
. (Grifei)
04/04/2014)
Da mesma forma, inexiste violação da coisa julgada constituída na ação coletiva
no 0006306- 43.2016.4.01.3400 do TRF1, visto que esta objetivou a cobrança de
parcelas pretéritas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no
737.165-73.2001.5.55.5555 (RMS 25.841/DF , conforme consignado na petição
)
inicial daquela ação, e ressaltado no julgado ora atacado:
(...) Da petição inicial da ação coletiva, tem-se que a pretensão é a cobrança das
"perdas financeiras sofridas pelos associados da Autora no período pretérito ao
ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo no 737165- 73.2001.5.55.5555,
designadamente as referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE),
relativa ao auxílio- moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus,
em razão da
instituída, inicialmente, para os Deputados Federais
Lei 8.448/92,
pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais
membros da magistratura".
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

Portanto, torna-se necessário, na fase de cumprimento ou de liquidação,
individualizar o direito coletivo, identificando-se os legitimados para a execução
individual oriunda de ação coletiva, conforme elucidado no Acórdão embargado:
(...) A questão que fica diz respeito ao fato de a listagem de filiados à associação
juntada com a inicial da ação coletiva incluir vários classistas que não se
aposentaram no período de 92 a 98, mas eram ativos na época.
Nesse ponto, observo que a sentença na ação coletiva relativa a direitos
individuais homogêneos é do tipo genérico, sendo que a situação concreta de
cada associado será verificada por ocasião da liquidação de sentença.
É somente na fase de cumprimento ou de liquidação que o direito coletivo deve
ser individualizado, identificando-se os legitimados para a execução individual
oriunda de ação coletiva.
Assim, em que pese constar o nome do associado na listagem juntada com a
inicial da ação coletiva, faz-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento
de sentença, se tal associado é beneficiário do título executivo formado na ação
de conhecimento.
No caso concreto, a referência "a todos os associados da Associação autora"
deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da
Lei no 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no
mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na
petição inicial da Ação Coletiva.
Dessa forma, ainda que o nome do Exequente, ora apelante, conste na lista
juntada nos autos da ação coletiva de cobrança sob o rito ordinário, não se trata
de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a
aposentadoria na vigência da Lei no 6.903/81, uma vez que era juiz classista na
ativa, mas não se aposentou sob a égide do aludido diploma legal.
Também não procede o argumento da Recorrente de que o Acórdão desta Sétima
Turma Especializada contrariou a remansosa jurisprudência dos Tribunais.
O Acórdão atacado destacou vários julgados que corroboram o entendimento
firmado nestes autos: AI no 5013829-96.2022.4.02.0000/RJ, TRF2, 6a Turma
Especializada, Relator Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, Data
de Julgamento:
TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No
14/11/2022;
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

5038347-96.2022.4.04.0000, 4a Turma; TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO
No
5006741-16.2023.4.04.0000,
12a
Turma,
TRF4,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 5038121-91.2022.4.04.0000, 3a Turma.
Ademais, o Acórdão embargado assim destacou:
(...) Quanto aos precedentes citados pelo Recorrente, conforme entendimento
firmado pela Terceira Turma do STJ, em processo submetido a segredo de
justiça, não há violação do Código de Processo Civil quando o julgador não
segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
que seja de um tribunal de segundo grau distinto daquele ao qual está vinculado,
e não demonstra a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
Dessa forma, verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de
origem decidiu a questão respeitante à legitimidade para execução com base na realidade
que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, e que a modificação
do julgado, nos moldes pretendidos, a fim de acolher o fundamento de violação da coisa
julgada, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido:
Rel. Ministro SÉRGIO
REsp 2130183/RS,
KUKINA, DJe
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
30/4/2024; REsp 2133480/PR,
DJe
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
19/4/2024; REsp 2094334/PR,
DJe de
5/10/2023.
A questão aqui posta, ao contrário do defendido no presente agravo
interno e como bem se depreende dos excertos acima transcritos, não depende da mera
leitura de peças manejadas ou de decisões proferidas nos autos do cumprimento de
sentença ora analisados, mas de elementos de convicção subjacentes à demanda executória.
A propósito, noticio que, recentemente, o tema aqui discutido foi

objeto da Reclamação (Rcl 70081/RS), processada na Suprema Corte, na qual o Ministro
André Mendonça decidiu julgando improcedente a pretensão, nos seguintes termos:
[...]
14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teria
inobservado o acórdão no RMS no 25.841/DF, cuja decisão abarcaria não só
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

juízes classistas aposentados ou com direito adquirido para aposentadoria sob a
égide da Lei no 6.903, de 1981, mas também juízes classistas que não tinham
cumprido esses requisitos mas estiveram na ativa entre 1992 e 1998.
15. Com efeito, para que se possa concluir sobre eventual desrespeito à
autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS no 25.841/DF
pelo ato reclamado, é preciso perscrutar os limites objetivos e subjetivos do
decidido por esta Corte naquela demanda.
16. Inicialmente, rememore-se o pedido inicial do Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pela reclamante e direcionado ao Tribunal Superior do
Trabalho:
: “(...) seja a segurança concedida para garantir o direito líquido e certo dos
associados da impetrante, com aposentadoria regida pela
ou com
lei no 6.903/81
as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, bem como os
pensionistas com o cálculo das pensões baseado nos proventos decorrentes da
citada
de terem seus proventos e pensões reajustados com o
lei 6.903/81,
acréscimo da referida equivalência, por imposição da legislação de regência
aludida, em respeito à proteção constitucional ao direito adquirido e às situações
constituídas sob o império da lei revogada e em homenagem à jurisprudência
sumulada da Suprema Corte trazida à colação.” (e-doc. 8, p. 8/9; grifos nossos).
17. Diante da denegação de segurança pelo Tribunal a quo, veio ao Supremo
Tribunal Federal, em sede de RMS no 25.841/DF, e aqui decidido a partir do
voto condutor do Ministro Marco Aurélio assim concluído:
“(...) Com a devida vênia dos ilustres colegas que proferiram voto antes de mim,
por simples lógica, os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998 tinham jus ao
cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de
equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse período,
existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os
respectivos proventos de aposentadoria e pensões. Quanto a eventual prescrição,
cuida-se de prestações de trato sucessivo inadimplidas pelo Poder Público.
Nesses casos, o quinquênio prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32 começa a correr a partir do vencimento de cada parcela, desde que não
haja manifestação definitiva da Administração Pública. Se houver, o prazo passa
a contar unicamente desse marco, ocasião em que se cogita da prescrição do
fundo do direito.
Portanto, ocorrendo prescrição, incide nas parcelas vencidas cinco anos antes da
impetração. Sobre essas, contudo, o Tribunal não foi sequer chamado a
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

pronunciar-se, porquanto o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de
cobrança, razão pela qual o deferimento da ordem está limitado à percepção dos
reflexos da parcela autônoma de equivalência porventura existentes a partir de
abril de 2001, data da impetração. Ante o quadro, dou parcial provimento ao
recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho,
reconhecendo o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência
incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o
direito à irredutibilidade dos respectivos valores. É como voto.” 18. Em torno do
entendimento do Ministro Marco Aurélio, formou-se maioria quanto ao reflexo
da parcela autônoma de equivalência sobre proventos e pensões relativas aos
juízes classistas aposentados sob a égide da Lei no 6.903, de 1981 (ou com
direito adquirido para tanto). Essa limitação objetiva e subjetiva do julgado é
ressaltada pelos votos do Ministro Dias Toffoli:
[...]
21. No caso dos autos, a reclamante afirma que o substituído não se
aposentou sob a égide da Lei no 6.903, de 1981, tampouco tinha direito
adquirido para tanto. Não obstante, busca, no fim das contas, extrair do
acórdão dos embargos da declaração a extensão dos limites subjetivos da
decisão do Supremo Tribunal Federal no RMS no 25.841/DF também aos
juízes classistas da ativa à época, aposentados posteriormente à vigência da
Lei no 6.903, de 1981, sob novo regime.
22. A pretensão da reclamante não merece prosperar.
23. Na ocasião dos aclaratórios, recebidos sem efeito modificativo, o Ministro
Marco Aurélio, autor do voto vencedor, esclareceu ter abordado a situação dos
ativos como premissa (fundamento, portanto), para a decisão que foi chamado a
dar exclusivamente voltada aos aposentados:
[...]
24. Reitere-se que a situação dos classistas quando na ativa foi utilizada
unicamente como fundamento para o dispositivo da decisão que se refere
exclusivamente aos aposentados. É o que já se anunciava nos apartes:
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não estou julgando esta
matéria. Estou assentando, como premissa, que eles teriam direito, já que a
remuneração era calculada à base de um trinta avos do que percebia um togado.”
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

25. É dizer: a reflexão sobre período de atividade dos classistas
empreendida por Sua Excelência serviu apenas como caminho para chegar
à solução da lide, reflexão essa destituída de força vinculante, mormente
diante de seu pronunciamento expresso "Não estou julgando essa matéria"
e, ainda, por não constar do dispositivo do julgado.
26. A reclamante busca dar status de coisa julgada a aspecto abordado como
fundamento da decisão, de modo a ampliar subjetivamente o que decidido
por este Supremo Tribunal Federal. Os fundamentos da decisão não estão
acobertados pelo manto da coisa julgada, privilégio do seu dispositivo. Este
que deve ser observado na via da reclamação para garantia da autoridade
das decisões desta Corte.
[...]
30. Fica claro, portanto, que o ato reclamado não afrontou o decidido por
este Supremo Tribunal no RMS no 25.841/DF ao manter os limites
subjetivos do título executivo aos “magistrados classistas de primeiro grau
”. (Rcl 70291
aposentados sob a égide da
e seus pensionistas
Lei no 6.903/81
/RS, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, julgado em 06/02/2025,
publicação em
[Grifos acrescidos].
07/02/2025)
Ademais, em relação aos Temas 481, 723 e 742 do STJ, uma vez que
proferidos em circunstâncias fático-jurídicas absolutamente diversas do caso dos autos,
inviável aqui sua aplicação.
Por fim, “a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1998539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
)
11/4/2023.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
m vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

É como voto.
Documento eletrônico VDA53265059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:06
Código de Controle do Documento: e9cec412-9572-4787-a6f5-d530d1305d6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.180.877 / RJ
Número Registro: 2024/0421740-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50527999120224025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRAULIO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRAULIO DA SILVA
ADVOGADO : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1bd386a5-d164-42e7-a2a5-8f692d79eacd

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1bd386a5-d164-42e7-a2a5-8f692d79eacd